Tribunal: TJDFT
Processo: 0763217-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. PEDIDO DO FILHO E DA EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS EM FAVOR DO INFANTE. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de alimentos, fixou alimentos definitivos em favor do menor em 25% dos rendimentos do réu, que busca reduzi-los 15%, alegando incapacidade financeira. Os autores suscitam nulidade da sentença por incompetência em razão da mudança de domicílio do menor durante o curso do feito e, no mérito, pedem a fixação de alimentos para a genitora e majoração dos alimentos para o menor.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, saber se a mudança de domicílio do menor no curso da ação implica na incompetência do juízo prolator da sentença; (ii) no mérito, analisar o pedido de fixação de alimentos em favor da genitora, considerando sua capacidade laboral e a excepcionalidade da obrigação entre ex-cônjuges; e (iii) verificar a adequação do percentual dos alimentos fixados em favor do menor ao binômio necessidade-possibilidade e à proporcionalidade entre os genitores.
III. Razões de decidir
3. A alteração de domicílio de uma das partes no curso da ação não desloca a competência, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC), especialmente quando não demonstrado prejuízo ao interesse do menor. Precedentes do TJDFT.
4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges/companheiros é excepcional e transitória, visando a reinserção no mercado de trabalho. No caso, a genitora possui formação e experiência profissional, o que afasta a necessidade de fixação de alimentos em seu favor. A perspectiva de gênero não foi desconsiderada, sendo a decisão fundamentada na capacidade laboral da autora e na excepcionalidade da obrigação.
5. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade e a proporcionalidade entre os genitores (arts. 1.694 e 1.695 do CC). Embora as necessidades do menor tenham sido comprovadas, a mudança de domicílio para imóvel próprio em outro Estado reduziu as despesas. Contudo, considerando que a genitora despende maior tempo com os cuidados e terapias do filho e está em processo de reinserção no mercado de trabalho, justifica-se a majoração da pensão alimentícia para melhor atender às necessidades do infante, mantendo a proporcionalidade com a capacidade financeira do genitor.
IV. Dispositivo
6. Apelação do réu conhecida e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805066, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a Câmara Cível, DJe 02/02/2024; Acórdão 1247239, Rel. ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, DJe 14/05/2020; TJDFT, Acórdão 1825619, Rel. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJE 20/03/2024.

r